Tribunal: TJDFT
Processo: 0717040-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REFORÇADA POR ELEMENTOS INDICIÁRIOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, uma vez que a ausência das formalidades do art. 226 e do art. 228, do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção.

3. Recurso conhecido e desprovido.